Tribunal: TJES
Processo: 5016757-11.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016757-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MICHAEL CHRISTIAN DO CARMO DE AVILA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TERMOS DE USO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID n.º 13516441) opostos em face de acórdão (ID n.º 13427237) proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso inominado anteriormente interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que a decisão colegiada não se manifestou quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do autor, uma vez que a solicitação da corrida foi realizada por terceira pessoa, titular da conta na plataforma, e não pelo demandante. Sustenta, ainda, omissão no tocante à aplicação dos termos de uso do serviço Uber Flash, que limitam a responsabilidade da empresa ao valor de R$ 500,00, destacando a ausência de comprovação da propriedade e do valor dos itens supostamente extraviados, além de pleitear o reconhecimento da culpa concorrente da parte autora.

3. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O mesmo entendimento é reiterado pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pelo CPC/2015.

4. O pleito dos embargos não merece acolhimento. Inicialmente, quanto à preliminar, observa-se que o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, explicitou que a questão já havia sido afastada na sentença de primeiro grau, restando, portanto, referendada a fundamentação então apresentada.

5. No que tange à alegação de culpa concorrente, entendo que não há omissão a ser sanada, uma vez que o referido ponto não é essencial para a solução da lide. Os termos de uso, constantes de contrato de adesão, não se prestam a afastar a situação fática demonstrada nos autos. A insurgência revela, em verdade, o inconformismo da parte com o resultado da decisão, na tentativa de reformá-la em consonância com seus interesses. Nesse sentido, como já reiterado, os embargos de declaração não se destinam a novo julgamento da causa, mas sim à correção de vícios formais. Trata-se, portanto, de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

6. Diante do exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

7. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)